Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO MENSAL EM VALOR SEMELHANTE AO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).
2. Se o valor arbitrado a título de indenização/compensação pelo uso exclusivo do imóvel é razoável, não se mostra possível a sua redução.
3. Agravo de instrumento desprovido.